Tribunal: CARF
Processo: 13884.902089/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902089/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.661 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ENGESIG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição
impugnativa inicial, e somente vêm a ser demandadas na petição de recurso,
constituem matérias preclusas das quais não se toma conhecimento, por
afrontar o principio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
Processo Administrativo Fiscal.
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos da DCOMP não é objeto da lide e extrapola a
competência do CARF. É de competência da DRF, conforme Regimento
Interno da RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902089/2012-36
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902089/2012-36

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
98/102) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 19, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2006 informado no montante de R$ 314.400,09 e integralmente reconhecido, tendo em vista
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
na DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 27/28), a contribuinte requer o
cancelamento dos débitos remanescentes, apresentando as seguintes alegações:
I - FATOS
O Motivo da Inconformidade é pelo Despacho Decisório do PER/DCOMP
acima referido, não procede com o Crédito reconhecido como insuficiente.
II - DIREITO
a - Composição do Crédito informado no Per/DComp nas paginas 03 a 09
como pagamento R$. 357.234,36, e outras composições na mesma, pagina 10 que são
saldos em outras Per/DComp R$. 125.238,37, ficando assim a composição do crédito
total de R$. 482.472,73 deduzindo um valor de IRPJ de R$. 168.072,65, conforme
DIPJ. Ano calendário 2006 pagina 1 Ficha 12A, Linha 01 e 02 ficando um saldo
Negativo na mesma DIPJ. de R$. 314.400,09 Linha 18.
b - O Saldo Negativo informado no Per/DComp em questão, na pagina 02 é o
mesmo informado na DIPJ pagina 1, Ficha 12A, Linha 18, que o mesmo foi
atualizado pela taxa selic ficando um valor de R$. 366.213,22 que ora foi compensado
nos débitos informados no mesmo Per/DComp paginas 11 e 12 cujo os valores são
de R$. 366.213,22, sendo assim não procede a insuficiência dos Créditos para
compensação dos Débitos.
No acórdão a quo observou-se que não houve inclusão dos acréscimos legais
(juros e multa moratórios) pertinentes aos débitos compensados, vencidos entre 24/02/2006 e
31/01/2007, haja vista que referida DCOMP foi transmitida em 22/07/2008, de modo que a
decisão proferida no despacho decisório foi considerada correta, não merecendo, pois, qualquer
reparo.
Ciência do acórdão DRJ em 22/10/2019 (folha 108). Recurso voluntário
apresentado em 18/11/2019 (folha 109).
A recorrente, às folhas 111/113, alega, em síntese:
I – Que o crédito tributário se refere ao ano base de 2006 e que a PER/COMP foi
transmitida em 22/07/2008, logo a RFB somente se manifestou sobre o crédito constituído em
2012, data de abertura do processo, sendo assim, já se passado o prazo prescricional da
constituição do crédito tributário, que era de 2006;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902089/2012-36

II – Que primeira defesa juntada em 13/06/2012 somente foi julgada na data de
14/10/2019, mais de 7 anos após a juntada da primeira defesa, logo, o prazo prescricional para a
constituição de débitos tributário foi excedido;
III – Que o débito do imposto foi compensado em 22/07/2008, “e não estamos
destacando sobre a compensação a maior ou menor com relação ao crédito, e sim, que a
constituição da diferença do débito tributário deveria ter sido constituída independente da
homologação do crédito tributário”.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902089/2012-36

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
A contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, limitou-se a alegar que o
crédito informado na DCOMP era suficiente para compensar os débitos também ali relacionados.
Já no recurso voluntário, apresentou a tese de que as multas e juros relativos aos
débitos em atraso que compensou e confessou em DCOMP deveriam ser constituídos
“independente da homologação do crédito tributário”, tendo “já se passado o prazo
prescricional da constituição do crédito tributário”. Desta forma, houve inovação quanto a este
argumento, o qual não foi apresentado na manifestação de inconformidade.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal (PAF),
estabelece que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o art. 17
transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na manifestação
de inconformidade. Como tais, consideram-se preclusas.
Não se deve conhecer, portanto, dos argumentos inovadores apresentados em sede
de recurso voluntário.
Além disso, não cabe a este colegiado determinar cancelamento de débitos
relativos a DCOMP. O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório,
conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito
processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas tão somente
aos casos em que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902089/2012-36

(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
De fato, o recurso voluntário apresentado não contesta a não homologação da
compensação, pois não pleiteia reconhecimento de crédito além do valor já reconhecido, mesmo
porque foi reconhecido todo o crédito informado, afirmando apenas não haver débito a pagar.
Não ou parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente
poderá ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise,
decidirá sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no
719/2016, para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido de cancelamento de débitos foge à competência do
julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.661 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.902089/2012-36

Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
O crédito informado em DCOMP foi integralmente reconhecido no acórdão
recorrido. Remanescem débitos em aberto porque a recorrente informou os débitos em atraso a
serem compensados sem os acréscimos de multa e juros de mora determinados pelo art. 61 da
Lei no 9.430/96.
Desta forma, no presente caso, a recorrente apresenta argumento inovador em seu
recurso voluntário, não apresentado na manifestação de inconformidade, relativo a suposta
prescrição do prazo para cobrança de multa e juros relativos aos débitos em atraso confessados
em DCOMP, o qual não deve ser conhecido, por constituir matéria não impugnada conforme o
art. 17 do Decreto no 70.235/72, não atendendo aos requisitos de admissibilidade do Decreto no
70.235/72, art. 16, III; não há pleito relativo a crédito não reconhecido; e, em relação a eventual
cancelamento de débitos, não há competência deste CARF para julgar. O recurso voluntário
apresentado, portanto, não constitui impugnação apta a instaurar litígio nesta instância recursal,
na forma do art. 14 do referido Decreto. Não há, enfim, litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital